Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600606-94.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600606-94.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 19/03/2021
Processo referência: 0600606-94.2020.6.16.0075
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600606-
94.2020.6.16.0075 que julgou desaprovadas as contas sob análise, nos termos do art. 74, III da
Resolução 23.607/2019 do TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Ricardo dos Santos Batista, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
partido Republicanos, no município de Toledo/PR, desaprovadas porque houve registro de
irregularidades na arrecadação de recursos e realização de gastos de campanha. O sistema, em
confronto com notas fiscais eletrônicas, verificou a emissão da nota fiscal n.º 268 no valor de R$
120,00 (cento e vinte reais), emitida pela empresa Placa Midia Comunicação Visual Ltda, sem que
tenha sido registrada na prestação de contas do candidato. Tal irregularidade é de natureza grave,
uma vez que impede a Justiça Eleitoral de verificar se houve ou não indícios de recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, além de caracterizar omissão de gastos
eleitorais e receita financeira não declarada, em desacordo com o disposto no art. 53, I, "g" e no
art.32, § 1º, VI, ambos da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RICARDO DOS SANTOS BATISTA
VEREADOR (RECORRENTE)
SADI NUNES DA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO DOS SANTOS BATISTA (RECORRENTE)
SADI NUNES DA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
677
05/11/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.907

RECURSO ELEITORAL 0600606-94.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DOS SANTOS BATISTA VEREADOR
ADVOGADO: SADI NUNES DA ROSA - OAB/PR0045948
RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO: SADI NUNES DA ROSA - OAB/PR0045948
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRAU
DE RECURSO. PRECLUSÃO. OMISSÃO DE DESPESA APONTADA NA CIRCULARIZAÇÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL. VALOR QUE REPRESENTA 13,19% DOS RECURSOS MOVIMENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO

1. A apresentação de documentos em prestação de contas deve se dar dentro dos prazos previstos
na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste Tribunal (TRE/PR.
Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº 59.279. Publicado no DJE de
28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).

2. O pagamento de despesa com recursos que não transitaram pela conta de campanha quebra a
confiabilidade e transparência das informações, por impossibilitar a verificação, com a devida
segurança, acerca da origem dos valores.

3. Irregularidade que corresponde a 13,19% do total de recursos movimentados durante a
campanha, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aposição de ressalva nas contas. Precedente deste Tribunal (TRE-PR - Recurso Eleitoral
nº0600362-31.2020.6.16.0055 – Quatiguá–Paraná, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão n.º
59.496, pub. no Dje em 20.08.2021.)

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 42754677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de RICARDO DOS SANTOS BATISTA, candidato a vereador nas eleições de 2020, pelo
REPUBLICANOS, no Município de Toledo, eleito suplente com 532 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 909,60 (novecentos e nove reais e sessenta
centavos) de recursos estimáveis provenientes de outros candidatos, sendo R$ 520,00 (quinhentos e vinte
reais) oriundos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 389,60 (trezentos e oitenta e
nove reais e sessenta centavos) de outros recursos (ID 29019966).

O parecer conclusivo recomendou a desaprovação das contas em razão da irregularidade
remanescente, qual seja, a omissão de despesa relativa à Nota Fiscal nº 268 no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais) (ID 29020766).

O Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
apontamento referido, determinando o recolhimento do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) ao Tesouro
Nacional por se tratar de recurso de origem não identificada (art.32, caput, da Resolução TSE 23.607/2019) (ID
29021066).

Em suas razões recursais (ID 29021416), o recorrente alegou, em síntese, que: a) a sentença
recorrida não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso, pois o valor dito irregular,
em absoluto, corresponde a apenas R$ 120,00 (cento e vinte reais); b) eventual omissão de gastos eleitorais
não impede a aplicação dos referidos princípios, visto tratar-se de nota fiscal irregularmente emitida. Por fim,
requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença atacada e julgar aprovadas com ressalvas suas
contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao argumento de a omissão da movimentação de campanha compromete a confiabilidade da
prestação de contas e impõe sua desaprovação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral
interposto.

Preliminarmente, observa-se que a recorrente anexou ao Recurso o documento
consubstanciado na Nota Fiscal nº268 relativa à confecção de adesivos, que deu ensejo à omissão de despesa
apontada na sentença, pretendendo sua apreciação nesta instância.

Num. 42754677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

Contudo, não se tratando de documento juridicamente novo, vez que emitido em 15.10.2020,
deveria ter sido juntado aos autos quando da fase de diligências, tendo-se por precluso o direito do recorrente
de apresentá-lo nos autos, conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte Regional:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe
12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo partido político, como o
numerário foi depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta prejudicada a identificação do doador.

7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.

TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600458-03.2020.6.16.0134 –Laranjal – Paraná. Relator: Vitor Roberto
Silva, Acórdão n.º59.279, pub. no DJe em 28.07.2021.)
Num. 42754677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

Assim, observa-se dos autos que o prestador foi devidamente intimado (ID 29020466), após a
emissão do relatório de diligências, acerca da irregularidade relativa à omissão de declaração da Nota Fiscal nº
268, porém apenas apresentou esclarecimentos, sem a juntada de documentos comprobatórios.

Dessa forma, por se tratar de documento que deveria ter sido providenciado no momento
processual oportuno, não deve ser conhecido em sede recursal.

No mérito, o recorrente RICARDO DOS SANTOS BATISTA, busca a reforma da sentença que
julgou desaprovadas suas contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade remanescente: omissão
de gastos eleitorais no montante de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

O Juízo a quo entendeu que a irregularidade apontada era de natureza grave, impedindo a
aprovação das contas com ressalvas, consoante se depreende de trechos da sentença (ID 29021066):

“(...)

Os esclarecimentos prestados na petição ID 79869650 não restaram respaldados por documentos idôneos ou
pelos meios legais de prova. No caso em exame, verifico que o total das receitas arrecadadas na campanha foi
de R$ 909,60 (novecentos e nove reais e sessenta centavos), e que o valor irregular detectado de R$ 120,00
(cento e vinte reais), corresponde a 13,2% (treze vírgula dois por cento) dos valores declarados, ou seja,
superior a 10% (dez por cento).

Logo, tal irregularidade é de natureza grave, uma vez que impede a Justiça Eleitoral de verificar se houve ou não
indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, além de caracterizar
omissão de gastos eleitorais e receita financeira não declarada, em desacordo com o disposto no art. 53, I, "g" e
no art.32, § 1º, VI, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

Nessa vertente, restando comprometida a confiabilidade e transparência nas contas prestadas, inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à hipótese em comento, conforme
jurisprudência do TSE:

(...)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. IRREGULARIDADE. PERDA DA CONFIABILIDADE DAS
INFORMAÇÕES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. REEXAME. SÚMULA 24.
DESPROVIMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia foram suficientemente examinadas, assentando-se os fundamentos na
legislação aplicável à espécie e em julgado deste Tribunal. 2. A teor do aresto regional, a desaprovação das
contas se deu em razão da contratação de empresa para o aluguel de veículo pertencente a terceira pessoa,
cuja cessão ao locador se deu de forma gratuita. Diante das dúvidas que permearam o contrato, assentou-se a
gravidade da irregularidade e a perda da confiabilidade das informações prestadas. A argumentação recursal
traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa,
necessariamente, pela revisão do conjunto fático-probatório. Reafirmo, portanto, o óbice da Súmula 24 desta
CORTE SUPERIOR. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL
SUPERIOR, no sentido de que o comprometimento da confiabilidade e da transparência das contas é fato grave
que pode obstar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. AI 578790 (Rel. Min. ROSA
WEBER, DJe de 14/5/2018). 4. De igual modo, também se inviabiliza a aplicação dos mencionados princípios,
quando, embora o percentual das irregularidades seja pequeno, os gastos realizados com recursos públicos
possuem expressividade em termos absolutos. AgR no AI 060664703 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de
29/4/2020). 5. Agravo Regimental desprovido. (TSE - REspEl: 06012638620186250000 ARACAJU - SE, Relator:
Num. 42754677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 224, Data 04/11/2020, Página 0)

Em caso análogo, a jurisprudência do TRE/PR:

(...). (TRE-PR - RE: 2011 PONTA GROSSA - PR, Relator: PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Data de Julgamento:
25/07/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/08/2018)

Com efeito, deve o candidato providenciar o recolhimento do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) ao
Tesouro Nacional por se tratar de recurso de origem não identificada, nos termos do art.32, caput, da
Resolução TSE 23.607/2019.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS AS CONTAS sob análise, nos termos do art. 74, III da
Resolução 23.607/2019 do TSE.

(...) (g.n.)”

Pois bem. Da análise da prestação de contas em comento, verifica-se a existência de despesa
não declarada, apontada na circularização de dados da Justiça Eleitoral, caracterizada na Nota Fiscal de nº 268
no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), emitida pela empresa “Placa Midia Comunicação Visual LTDA” em
favor da candidatura do recorrente, relativa à produção de adesivos.

O prestador esclareceu que desconhece a nota em questão, sustentando que fora
erroneamente emitida pela empresa em seu nome e que muito provavelmente se trata de contratação realizada
e quitada diretamente por pessoa física, porém deixou de trazer aos autos qualquer documento a comprovar
tais alegações – não podendo ser considerada, nos termos já expostos, a nota fiscal juntada com o recurso.

É cediço que, para fins de confiabilidade e transparência, os registros de receitas e despesas
eleitorais devem estar refletidos na movimentação financeira que se obtém dos extratos bancários, porquanto a
norma de regência determina que os recursos financeiros utilizados devem transitar, obrigatoriamente, pelas
contas específicas.

No caso em exame, a referida despesa foi paga com recursos que não transitaram pelas contas
de campanha, o que compromete a atividade fiscalizatória, uma vez que impossibilita a verificação, com a
devida segurança, acerca da origem dos valores.

Tal conduta caracteriza ofensa ao art. 22, § 3º, da Lei n.º 9.504/97, o qual preconiza que

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha

(...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 42754677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

Destacam-se ainda, neste sentido, os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 14,95% no contexto global da prestação de contas, não sendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600535-89.2020.6.16.0076, ACÓRDÃO n 58869 de 26/05/2021,
Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/05/2021
)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SUPRESSÃO, DIANTE DO FORNECIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA EQUIVALENTE A 100% DO TOTAL DE
GASTOS FINANCEIROS DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI) AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

4. Na espécie, a omissão, além de representar 100% do total de gastos financeiros da campanha eleitoral,
foi custeada por fonte não identificada, o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº0600362-31.2020.6.16.0055 –Quatiguá–PARANÁ, Relator: ROBERTO
RIBAS TAVARNARO. Acórdão n.º 59.496, pub. no Dje em 20.08.2021.)

Do conteúdo do Recurso Eleitoral nº 0600362-21.2020.6.16.0055 acima citado, extrai-se que o
valor omitido naqueles autos é muito semelhante ao ora apreciado. Confira-se trecho do voto:

“(...)

Ademais, a despesa omissa no montante de R$ 115,00, além de representar 100% dos recursos da
campanha, foi custeada por fonte não identificada, o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afinal, não sendo possível verificar
efetivamente por quem foi pago o valor omitido, resta prejudicada a confiabilidade das contas.

Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do numerário pago com
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput e § 1º, VI da Res.-TSE
Num. 42754677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452

23.607/2019.

(...)

Portanto, além da gravidade da omissão apontada, tem-se que o valor irregular corresponde a
13,19% do total de recursos movimentados pelo recorrente em sua campanha, o que inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fins de aposição de ressalvas nas contas.

Ademais, tratando-se tais valores de utilização de recursos de origem não identificada, seu
recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe, nos termos do caput do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019,
como corretamente determinado na sentença e já promovido pela parte (documentos juntados no ID 29021516
e 29021566).

Em conclusão, considerando a gravidade da irregularidade remanescente, a manutenção da
sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por RICARDO
DOS SANTOS BATISTA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença que
julgou desaprovadas as contas.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600606-94.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO DOS
SANTOS BATISTA VEREADOR, RICARDO DOS SANTOS BATISTA - Advogado do(a)
RECORRENTE: SADI NUNES DA ROSA - PR0045948 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA
ELEITORAL DE TOLEDO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:04:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518044497900000041730452
Número do documento: 21110518044497900000041730452